Tribunal: TJMT
Processo: 1026412-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1026412-65.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VINCENZI - CPF: 163.052.807-20 (AGRAVANTE), ROSA APARECIDA CARLETO - CPF: 207.537.051-68 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – CRÉDITO PERSEGUIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA – FALTA DE INICIATIVA/TENTATIVA DO EXCUTADO DE PROMOVER A QUITAÇÃO – TENTATIVAS ORDINÁROAS DE CONSTRIÇÃO ESGOTADAS - PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – CONSTRIÇÃO RECOMENDADA SOBRE 20% DA VERBA – PECULIARIDADE DO CASO QUE RECOMENDA - OBSEVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade da honorários percebidos por profissional liberal, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que preservem a sua subsistência.

2. Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Antônio Rodrigues De
Vincenz
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo
da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0011320-05.2004.8.11.0041, ajuizada por
Rosa Aparecida Carleto
, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora ou a redução do percentual da constrição, levada a efeito sobre seus proventos de aposentadoria, no percentual de 30%.

O agravante alega, inicialmente, que não foi intimado da decisão que determinou a penhora de parte de sua remuneração, e que o bloqueio efetivado acaba por violar a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que a verba é destinada ao custeio das despesas do dia a dia.

Argumenta que se encontra em tratamento contra um câncer, que demanda gastos vultosos com medicações, enfatizando que a constrição, também, contraria a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado o desbloqueio integral do valor ou, alternativamente, que a porcentagem do bloqueio seja reduzida para 10%.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 190243663).

As contrarrazões vieram ao id. 192404666, suscitando, em preliminar, a intempestividade do instrumental e a inadmissibilidade do recurso, por falta de juntada de peça obrigatória, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

A preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, não merece acolhida.

Isto porque, a irresignação recursal não está a se insurgir contra a decisão, proferida em 18/11/2022, que determinou a penhora de 30% sobre a remuneração do executado, ora agravante, mas sim contra a decisão, proferida em 10/10/2023, que indeferiu o pedido de desbloqueio da constrição, não obstante, de forma equivocada, a pretensão tenha sido analisada como pedido de reconsideração.

Como se não bastasse, da detida análise do caderno processual, infere-se que o executado, ora agravante, não foi intimado da decisão, que determinou a penhora de 30% sobre sua remuneração, não obstante determinação judicial para tanto, circunstância que seria a conferir tempestividade ao instrumental, se, obviamente, o recurso tivesse sido interposto em face daquele ato jurisdicional.

Assim, não há que se falar em intempestividade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

De igual modo, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por falta de juntada de peça obrigatória, consistente na certidão de intimação.

Com efeito, com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, a juntada das peças elencadas como obrigatórias, pelo inciso I do artigo 1.017, é dispensada aos processos que tramitam de forma eletrônica, como na hipótese.

É o que diz o §5º do referido dispositivo legal:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II
docaput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Nesse contexto, não há que se cogitar do não-conhecimento do instrumental, por falta de juntada de peça obrigatória.

Pelo exposto,
REJEITO
, também, esta preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de valores percebidos pelo executado, a título de proventos de aposentadoria.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X
docaputnão
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no

art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Da disciplina do mencionado dispositivo legal, infere-se que os valores percebidos pelo beneficiário da previdência oficial, a título de
aposenadoria
, são, em regra, impenhoráveis.

E isto tem razão de ser.

Com essa restrição, o legislador objetivou, apenas, preservar recursos financeiros suficientes ao devedor, como forma de garantir segurança alimentícia para ele e sua família, sem, contudo, pretender legitimar o calote, na medida em que o pagamento de qualquer dívida, tem sua quitação por meio da remuneração pelo serviço prestado ou benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a me filiar, tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO.
POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp
1.582.475/MG, Corte Especial,
DJe
16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No caso, infere-se que a exequente tem diligenciado, incansavelmente, pelo menos, desde 2012, na tentativa de localizar bens ou ativos do devedor, capazes de satisfazer a dívida.

Tudo em vão.

Aliás, neste ponto, merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, o agravante preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo assinalado para tanto, restando, a partir daí, infrutíferas as várias tentativas de penhora realizadas pela agravada.

Não se preocupou, sequer, em oferecer bens à penhora ou, ainda, em propor eventual acordo de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito, demonstrando, assim, total desprezo ao prejuízo infligido ao patrimônio alheio.

Aliás, nos mais de 10 (dez) anos de trâmite da fase executória, vislumbra-se que a única preocupação do executado, ora agravante, foi a de liberar da constrição os bens alcançados pela exequente.

Nesse contexto, a hipótese revela situação de cabimento da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Todavia, a legitimidade da constrição sobre a remuneração percebida pelo trabalhador, aposentado ou não, está atrelada à manutenção de condição que não lhe subtraia a dignidade de promover a própria subsistência e de sua família.

No caso, o documento intitulado “Relação Detalhada de Créditos”, emitido pelo INSS, noticia que o agravante aufere, atualmente, benefício previdenciário no valor de R$ 3.978,66 (três mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Por outro lado, não se descura da atual condição da saúde do executado, que, certamente, impõe a realização de gastos extraordinários com medicamentos.

Portanto, ainda que, neste momento, notadamente em razão a enfermidade noticiada, não se afigure possível constrição de 30% dos proventos de aposentadoria, é plausível a manutenção da penhora sobre 20% da aludida verba, porquanto o percentual restante de 80% é o que se tem por presumidamente suficiente para a manutenção da subsistência, especialmente à mingua de provas outras que comprovem que suas despesas
existenciais
ultrapassam esse valor.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 20% sobre a remuneração, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pelo agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para que a penhora seja mantida apenas no equivalente a 20% sobre a aposentadoria percebida pelo agravante, incluindo-se o 13º salário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º
VOGAL)
:

Egrégia Câmara
,

O agravante recebe apenas R$3.978,66 de aposentadoria e defende a impenhorabilidade de 30% dos seus ganhos mensais, já que deles necessita integralmente em razão do
tratamento
oncológico de saúde.

Ao manter essa ordem de bloqueio judicial mensal, o juízo de origem consignou que o feito está em fase de Cumprimento de Sentença há mais de 10 anos.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A
ÉGIDE
DO CPC
/73. EXECUÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC
neste
julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº

2
aprovada
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3.
O present
e

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
06/09/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO
INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a)

de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por

consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30%
(trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
23/08/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe
28/08/2015).

E deste Tribunal:

(AI 96891/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014
) ;
(
AgR
81882/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014); (AI 135781/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014); (AI 138484/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014).

Embora não se desconheça o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para se admitir tal medida expropriatória excepcional.

O devedor demonstrou que necessita da integralidade dos seus proventos de aposentadoria para suprir tanto suas necessidades básicas de subsistência quanto para arcar com os gastos provenientes do tratamento oncológico de saúde.

Não fosse o bastante, a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, o que não permite
concluir
pela flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar

provimento
ao Recurso e, com isso, reformar a decisão recorrida determinando a revogação da ordem de penhora mensal de qualquer
perce
n
tual
sobre os proventos de aposentadoria do devedor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024